Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-77.2025.8.07.0013
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PROVA PRESCINDÍVEL. INÉRCIA DA FAMÍLIA EXTENSA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de destituição do poder familiar ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, decretando a perda do poder familiar dos genitores em relação à criança, com determinação de seu imediato cadastramento para adoção. A sentença rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e entendeu desnecessária a realização de novo estudo técnico com a família extensa paterna, diante da ausência de iniciativas concretas por parte dos familiares e da necessidade de definição célere da situação jurídica da infante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de estudo social voltado à avaliação da família extensa paterna; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para a destituição do poder familiar e o consequente cadastramento da criança para adoção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências consideradas impertinentes, desnecessárias ou protelatórias, conforme previsão do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso, o estudo técnico pleiteado revelou-se prescindível, ante a ausência de qualquer iniciativa concreta da família extensa e o prolongado período de acolhimento da criança.

4. A reabertura da instrução, a esta altura, implicaria indevido agravamento do tempo de acolhimento institucional, contrariando o princípio do melhor interesse da criança, que demanda solução definitiva e estável para seu desenvolvimento.

5. A primazia da família natural não constitui imperativo absoluto, sendo afastada diante da incapacidade comprovada dos pais e da inércia da família extensa em assumir cuidados mínimos com a criança.

6. A alegada possibilidade de guarda pela tia paterna surgiu tardiamente no processo, sem qualquer manifestação formal, visita ou comprovação de aptidão psicossocial, o que impede o acolhimento da tese de reintegração familiar.

7. A atuação técnica da equipe interprofissional do juízo e da entidade de acolhimento respalda a conclusão pela inviabilidade da reintegração e pela necessidade de colocação em família substituta, em respeito aos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta previstos no ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de diligência probatória requerida pelo recorrente não configura cerceamento de defesa quando a prova é impertinente ou desnecessária à luz do conjunto probatório já existente.

2. A destituição do poder familiar é medida cabível diante da comprovada inaptidão dos genitores e da omissão da família extensa em assumir responsabilidades efetivas pela criança.

3. A postergação da definição jurídica da criança em acolhimento contraria o princípio do melhor interesse e compromete seu desenvolvimento psíquico e social.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 1o, 19 e 19, § 3o; CPC, arts. 369 e 370, parágrafo único.